Tribunal: TJDFT
Processo: 0701150-66.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0701150-66.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONALDO JOSE DE CARVALHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Preparo recolhido. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que determinou a realização do depósito judicial do valor do crédito tributário como requisito de procedibilidade da ação anulatória de débito fiscal ajuizada pelo agravante em face do Distrito Federal, sob pena de indeferimento da tutela pleiteada. Alega o agravante que o depósito prévio não constitui condição de procedibilidade da ação anulatória de débito fiscal. É o relato. Nos termos do artigo 3o da Lei n.o 12.153/2009, “o juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação”. Na hipótese, mostra-se presente a verossimilhança das alegações da parte e o perigo de dano. Informou o agravante que em 2008 utilizou precatório para pagamento de débito tributário, mas em 2022 recebeu notificação do agravado, informando que o título foi quitado sem reserva, não tendo efeito para compensação da dívida tributária. Acrescentou que em 2023 seu nome foi incluído em protesto e, em razão disso, ajuizou ação anulatória de débito tributário. A despeito do agravado ainda não ter ajuizado execução fiscal em relação ao referido débito, o juízo na origem determinou que “Considerando o disposto no art. 151, II, do CTN e na Súmula n. 112 do STJ, venha depósito judicial do crédito tributário que se pretende discutir. Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da tutela pleiteada.” É sabido que na execução fiscal, para que o executado possa manejar embargos à execução precisa garantir o juízo. Tal requisito, entretanto, não é necessário para a propositura da ação anulatória de débito fiscal. Nesse sentido é a súmula vinculante no 28 do Supremo Tribunal Federal que dispõe que “É inconstitucional a exigência de depósito prévio como requisito de admissibilidade de ação judicial na qual se pretenda discutir a exigibilidade de crédito tributário.” Em outras palavras, o STF, com base nos direitos assegurados na Constituição Federal, decidiu que a imposição de depósito prévio como condição à propositura de ações cujo objeto seja a discussão de créditos tributários ofende o inciso XXXV do art. 5o, consubstanciando-se em violação ao acesso à justiça. Nesse sentido é a jurisprudência deste Tribunal: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. EXECUÇÃO FISCAL EM CURSO. INADEQUAÇÃO DAVIA ELEITA. REJEIÇÃO. GARANTIA DO JUÍZO. DESNECESSIDADE. VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS. CONEXÃO. INOCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO FAZENDÁRIO. BOMBEIROMILITAR. TÉCNICO JUDICIÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CUMULAÇÃO INDEVIDA DE CARGOS PÚBLICOS. MÁ-FÉ NA PERCEPÇÃO DOS VALORES. RESTITUIÇÃO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A ação anulatória de débito fiscal e a ação de execução fiscal possuem ritos e objetivos distintos, motivo pelo qual não há que se falar em inadequação da via eleita quando o que pretende a parte autora com a propositura da ação de conhecimento é a declaração de nulidade do débito, afastando-se a exigibilidade do título executivo, não sendo os embargos à execução o meio adequado para tal pretensão. 2. Na ação anulatória de débito fiscal não é necessário garantir o juízo. Súmula vinculante 28 do Supremo Tribunal Federal. (...) (Acórdão 896443, 20140110238888APC, Relator: SIMONE LUCINDO, Revisor: NÍDIA CORRÊA LIMA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/9/2015, publicado no DJE: 9/10/2015. Pág.: 154) CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RITO ESCOLHIDO PELO CONTRIBUINTE. DIREITO DE AÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL EM CURSO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE AVIÁVEL. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA VARA DE EXECUÇÃO FISCAL. POSSÍVEL CONFLITO DE COMPETÊNCIA. ESCOLHA DO MAGISTRADO. INDEFERIR A INICIAL. ERRO DE PROCEDIMENTO. DEVER DE SUSCITAR CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 66 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OFENSA AO DIREITO FUNDAMENTAL DE ACESSO À JUSTIÇA. PRECLUSÃO DA ORDEM DE EMENDA À INICIAL. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE INADMISSIBILIDADE DA AÇÃO SEM PRÉVIA GARANTIA DO JUÍZO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito (art. 5o, inciso XXXV, Constituição Federal). Esta disposição constitucional é o direito de acesso à justiça (princípio da inafastabilidade da apreciação jurisdicional). O acesso à justiça é garantia fundamental geral, pois serve para proibir o abuso de poder e todas as espécies de violação dos direitos por elas assegurados, bem como aquelas cujo objetivo é tornar efetivos os direitos a que se referem. Doutrina. 2. A execução fiscal em curso não obsta que o contribuinte ou responsável tributário proponham ação declaratória de nulidade (anulatória). Cabe ao contribuinte escolher a ação judicial que melhor lhe apraz: "A discussão judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública só é admissível em execução, na forma desta Lei, salvo as hipóteses de mandado de segurança, ação de repetição do indébito ou ação anulatória do ato declarativo da dívida, (...)" (artigo 38 do Código Tributário Nacional). 3. O Código de Processo Civil de 2015 melhorou a situação do jurisdicionado nas questões que envolvem conflito de competência. Hoje, além da jurisprudência aplicável antes do CPC/2015, a lei adjetiva passou a determinar, expressamente, que o juiz suscite o conflito se não aceitar o declínio de competência efetivada por outro juiz (parágrafo único do artigo 66 do Código de Processo Civil). 4. Ao receber declinação de competência o Juízo da Vara de Execução Fiscal (VEF), julgando-se incompetente, indeferiu a petição inicial, pois a autora não alterou a ação anulatória proposta para embargos à execução. 4.1 O problema é que a autora havia ajuizado a ação na Vara que julgou ser a competente (Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal) e aquele Juízo simplesmente declinou de competência, por entender ser incompetente para analisar a ação anulatória proposta. 4.2 A contribuinte, literalmente, ficou em situação jurídica desconfortável e sem poder defender seus direitos da maneira que entende ser a correta: por meio de ação anulatória, pois nenhum Juízo declarou-se competente para tanto. 6. Por, realmente, na prática, ter a sentença negado vigência ao artigo 38 da Lei 6.830/1980 e inciso XXXV do artigo 5o da Constituição Federal deve a sentença ser cassada e os autos devem retornar ao juízo sentenciante. 5. Na sistemática do Código de Processo Civil, as decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento não estão sujeitas à preclusão e não há dentre as hipóteses do art. 1.015, previsão de recorribilidade da decisão que determina emenda à inicial, para conversão de ritos, não havendo prejuízo para que a questão seja levada ao conhecimento da instância revisora em sede de apelação. 6. É manifestamente improcedente a alegação de que a inicial da presente ação anulatória não poderia ser admitida sem prévia garantia da execução, pois apesar de haver tal exigência para o manejo de embargos à execução fiscal, não há tal restrição às demais vias defensivas postas ao contribuinte, consoante entendimento consolidado na Súmula Vinculante no 28 do STF: "É inconstitucional a exigência de depósito prévio como requisito de admissibilidade de ação judicial na qual se pretenda discutir a exigibilidade de crédito tributário." 7. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. (Acórdão 1295443, 00227155420168070018, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 9/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O pedido de suspensão do crédito tributário, entretanto, depende da instauração do contraditório, tendo em vista que os elementos probatórios, por ora, não evidenciam a probabilidade do direito. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação de tutela para determinar o regular tramite da ação anulatória de débito fiscal, estando dispensado o prévio depósito judicial do crédito tributário. Comunique-se esta decisão ao Juízo a quo, ficando dispensadas as informações. Intime-se o agravado dos termos da presente decisão e para apresentar resposta. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA /f